Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: CICERO LINHARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em petição Id. 39927589, os advogados André Luiz Pereira Borba, Cláudia Maria Mendonça Lisboa e Einsten Lincon Borges Taquary requerem a emissão de precatório alimentar na ordem de 20%, conforme estabelecido pelas partes no contrato de honorários advocatícios. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB assegura o direito de o advogado receber honorários contratuais mediante a reserva de precatórios, nos termos seguintes: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Segundo o artigo 8o, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, “Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução”. No caso dos autos, os advogados do Exequente juntaram aos autos Contrato de Honorários Advocatícios com cláusula que estipula o percentual de 20% sobre o valor da condenação a título de honorários (Id. 39927590). A decisão Id. 20610150 reconheceu a titularidade dos honorários contratuais no presente cumprimento de sentença individual e deferiu o pedido de constituição de precatório alimentar em favor dos causídicos, no importe de R$ 24.294,13. No entanto, em observância ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, não é permitida a expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais, pois estes são parte integrante do crédito principal, que não pode ser fracionado. No caso dos autos, já houve a requisição de precatório no valor do crédito principal. Desse modo, deve ser autorizada a reserva dos honorários advocatícios contratuais quando do pagamento dos precatórios pela Fazenda Pública. Ante o exposto, autorizo a reserva dos honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o crédito principal, quando do pagamento dos precatórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora